Tribunal: TJMT
Processo: 0041147-04.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041147-04.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELITON LIMA FERREIRA - CPF: 053.374.421-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLYSON LIMA DA SILVA - CPF: 058.732.591-78 (VÍTIMA), JOSEANE DA CONCEICAO LIMA ABADE - CPF: 006.795.921-05 (ASSISTENTE), MARIA DIVA DA CONCEICAO - CPF: 846.183.451-87 (ASSISTENTE), VILSON LACERDA DE ALMEIDA - CPF: 017.696.701-06 (ASSISTENTE), ARGEMIRA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 937.874.481-87 (ASSISTENTE), KLEVERSON LIMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.044.351-40 (ASSISTENTE), FLAVIO DA CRUZ SILVA - CPF: 047.025.341-06 (ASSISTENTE), REGINA SANTANA DA SILVA (ASSISTENTE), SUZANA MIRANDA CHAVES - CPF: 966.491.781-87 (ASSISTENTE), JULIANA MIRANDA BARBOSA - CPF: 405.547.161-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR; VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0041147-04.2017.8.11.0042

APELANTE: ELITON LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Insuficiência de provas concretas. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Alegada Teses Conflitantes. Rejeição. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Novo julgamento.

I. Caso em exame:

Apelação interposta por Eliton Lima Ferreira contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A vítima, Allyson Lima da Silva, foi morta por disparo de arma de fogo, após ter sido levada pelo apelante para "conversar", em razão de uma dívida de R$ 5,00 referente à aquisição de drogas.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se, em preliminar, a existência de teses conflitantes, pelo fato de os dois corréus terem sido assistidos pela mesma Defensora Pública.

3. A questão central consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos, compostos majoritariamente por depoimentos indiretos de familiares da vítima, são suficientes para fundamentar a condenação, especialmente em relação à autoria e à presença das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. Discute-se, ainda, se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há testemunha ocular do crime e as circunstâncias qualificadoras não estão devidamente comprovadas.

III. Razões de decidir:

4. Não se identifica o alegado conflito de interesses, a ensejar o cerceamento de defesa, quando um dos corréus não compareceu, e outro permaneceu em silêncio na Sessão Plenária.

5. As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação do apelante. Os depoimentos das testemunhas se baseiam em informações indiretas e não há evidência concreta de que o réu tenha sido o autor do disparo que resultou na morte da vítima.

6. As circunstâncias que envolvem a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima também não estão comprovadas de maneira inequívoca, já que não foi possível estabelecer como o crime foi executado em seus detalhes, dado que não houve testemunha ocular do fato e a vítima não identificou seu agressor antes de morrer.

7. A decisão do Tribunal do Júri, ao reconhecer a autoria e as qualificadoras, foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois carece de provas substanciais que justifiquem a condenação além de meros indícios.

IV. Dispositivos e teses:

7. Preliminar rejeitada. Apelação provida. Anulação da sentença condenatória e determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “O simples fato de os dois corréus serem assistidos pela mesma Defensora Pública não configura o alegado conflito de interesses, a ensejar o cerceamento de defesa, sobretudo quando um dos corréus não compareceu em Plenário, e o outro permaneceu em silêncio, não evidenciando a propalada colidência de defesas.

A existência de meros indícios, desprovidos de provas concretas de autoria ou participação no homicídio, não é suficiente para sustentar condenação no Tribunal do Júri, sendo necessário um novo julgamento quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos.”

_____

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 124.996/SP – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 3.6.2020; STJ, AgRg no HC n. 756.852/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0041147-04.2017.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

ELITON LIMA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELITON LIMA FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (nº 0041147-04.2017.8.11.0042), que absolveu Sebastião Carlos Miranda Chaves e o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial
fechado –
art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 217609813; ID 217609816).

O apelante suscita
“violação à plenitude de defesa”
decorrente do
“conflito de interesses”
por ter sido assistido, no julgamento popular, pela mesma defensora Pública do corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos; 2)
“inexistem provas [...] do motivo torpe [...] e do recurso surpresa”
.

Pede provimento para que seja
“declarada a nulidade parcial”
da sessão plenária em relação ao apelante e submetido a novo julgamento.

Prequestiona os
“artigos 59, 65, III, ‘d’, 67 e 68 [...]
121, § 2º, I e IV, do Código Penal”
;
“artigo 593, III, ‘d’, do CPP”
; “art. 5º, XLVI, LIV” e
“inciso IX do art. 93 da CF”
(ID 217609819)

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217609824).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal] – 1. Preliminar: Almejada nulidade parcial do julgamento, tão somente em relação ao acusado Eliton Lima Ferreira ao argumento de colidência de defesas – inocorrência – versões dos réus que não são conflitantes – ausência de demonstração de prejuízo – inteligência de art. 563 do CPP – 2. Mérito: 2.1. Inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – 2.2. Requestada exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – inadmissibilidade – ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento das exasperantes, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos – qualificadoras devidamente comprovadas nos autos – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 227596164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE PARCIAL DA SESSÃO PLENÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – TESES CONFLITANTES COM O CORRÉU)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita
“violação à plenitude de defesa”
decorrente do
“conflito de interesses”
por ter sido assistido, no julgamento popular, pela mesma defensora Pública do corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves, por ter lhe imputado autoria delitiva.

Vejamos.

O apelante e o corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo
[1ª fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri],
negaram a autoria do homicídio de Allyson Lima da Silva, ocorrido n
o dia 30.10.2017, por volta das 20h45min, na Rua 3, n° 13, Quadra 44, Bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá/MT,
bem como afirmaram desconhecer quem teria praticado o crime (ID 217610173-fls.14/16, 20/21; Relatório de Mídias – ID
217610171
).

Na instrução processual, o apelante e o corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves foram assistidos pela defensora Pública [Erinan Goulart Ferreira], a qual não arguiu conflito entre as versões apresentadas [pelo apelante e pelo corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves], seja na resposta à acusação (ID 217610177-fls.5/8, 23/27; ID 217610178-fls.1/3), seja em suas alegações finais (ID 217610183 ao ID 217610185) ou ao interpor recurso em sentido estrito (ID 217610186-fls.19/20).

Na sessão plenária, o apelante não compareceu para ser interrogado, ao passo que o corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves
“preferiu ficar em silêncio”
, conforme se extrai da Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 217609814), de modo que o
“conflito de interesses”
[entre o apelante e o corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves] não está evidenciado.

Com efeito, há
“colidência de defesa [...] quando um réu atribui a outro a prática criminosa [...] de modo que a condenação de um ensejara a absolvição do outro, ou quando [...] a culpa de um réu exclua a do outro”
(STJ, AgRg no RHC 124.996/SP – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 3.6.2020).

Noutro giro, o conflito de interesses não ocorre quando
“a negativa de um réu não repercute na responsabilidade penal do outro”
(TJMT, AP 0000360-51.2019.8.11.0077 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 23.4.2021).

Consoante pontuado pela i. PGJ,
“o Promotor de Justiça nem mesmo fez uso do interrogatório do corréu Sebastião para requerer a condenação”
do apelante
“no plenário, de modo que não restou nenhum prejuízo”
(ID 227596164).

O reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC nº 478.113/PE – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019.)

Enfim, ao se considerar que a assistência jurídica do apelante e do corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves [no Tribunal do Júri] foi deduzida por segundo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau, firma-se o entendimento de que ausência de conflito de interesses deve ser extraída da condução funcional da primeira Defensora Pública, a qual atuou em toda a
1ª fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, notadamente porque não houve interrogatórios, na sessão plenária,
o apelante não compareceu e o corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves permaneceu em silêncio.

No quadro processual apresentado, não se identifica o alegado conflito de interesses a ensejar o cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 30 de outubro de 2017 por volta das 20h45min, na Rua 3, n° 13, Quadra 44, Bairro Jardim Umuarama, nesta Capital, SEBASTIÃO CARLOS MIRANDA CHAVES e ELITON LIMA FERREIRA, agindo com animas necandi, por motivo tome e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vitima, mataram Allyson Lima da Silva.

Apurou-se que a vítima devia ao acusado Eliton a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) referente à aquisição de substância entorpecente.

No dia dos fatos Eliton, a fim de receber o referido débito, no período vespertino foi até a casa do devedor, no entanto, não conseguiu falar com o mesmo.

Ato continuo, o indiciado Eliton já na companhia de Sebastião, retornou no período noturno à residência da vitima Allyson, tendo a avó materna do agredido tentado lhe entregar uma nota de R$ 5,00 (cinco reais) com a finalidade de saldar o compromisso, oportunidade em que Eliton rejeitou, dizendo que queria levar a vítima para dar uma volta e conversar, dessa forma, levou o ofendido e surpreendeu-o com um disparo de arma de fogo, que foi a causa eficiente de sua morte, conforme exame necroscopico às fls. 54/59.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SEBASTIÃO CARLOS MIRANDA CHAVES e ELITON LIMA FERREIRA como incursos no artigo 121, § 2.°, I e IV (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima - surpresa), do Côdigo Penal c/c as implicações da Lei n.° 8.072/1990.”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 217610173-fls.1/4)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“2ª
série — Homicídio consumado — acusado ELITON LIMA FERREIRA.

Primeiro Quesito (materialidade): No dia 30/10/2017, por volta das 20h45, na Rua 3, n° 13, Quadra 44, Bairro Jardim Umuarama, nesta Capital, ALLYSON LIMA DA SILVA foi atingido por disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de Id. 68386424— Pág. 03/14, tendo as lesões dado causa à sua morte?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Segundo quesito (autoria) O acusado ELITON LIMA FERREIRA praticou os atos tratados no primeiro quesito?

( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO

Terceiro quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado ELITON LIMA FERREIRA?

( 0 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quarto quesito (qualificadora): O acusado ELITON LIMA FERREIRA praticou o crime por motivo torpe, consistente em cobrança de dívida vinculada ao comércio ilícito de entorpecentes?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Quinto quesito (qualificadora): O acusado ELITON LIMA FERREIRA praticou por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima?

( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO”
(ID 217609815)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
Com relação ao réu ELITON LIMA FERREIRA.

4. Em face do soberano veredicto encimado, passo à fase legal da dosimetria da reprimenda penal, conforme o art. 68 do CP.

Da Dosimetria

5. O artigo 121, § 2º, do CP (homicídio qualificado), prevê pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo que tal preceito secundário deve ser observado na espécie face reconhecimento e incidência dos incisos I e IV do referido § 2°, “por motivo torpe” e “mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido’. Considerando que se tratam de duas qualificadoras, utilizarei a primeira para qualificar o delito e a segunda na segunda fase da dosimetria.

Das Circunstâncias Judiciais

6. Eis a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) a culpabilidade é própria do tipo, não sendo acentuada in casu; b) o acusado não é portador de antecedentes criminais; c) não há nos autos informações específicas quanto à conduta social do Acusado; d) dos autos não há elementos suficientes para aferir a personalidade do agente, em seu favor ou detrimento; e) dos autos se extrai que o motivo do crime foi torpe. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro; f) A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao Réu, pois próprias do mesmo. g) as consequências do ilícito não foram maiores do que normalmente se espera de ventilado delito; h) por fim, ressai dos autos que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa.

7. Assim sendo, FIXO a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

8. Ausente atenuantes. No vertente caso incide as circunstâncias agravante de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no art. 61, II, “c” do CP. Assim,
MAJORO
a pena em 1/6, aumentando-a para
14 (quatorze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

9. Ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

DISPOSITIVO

10. Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP, ABSOLVO o acusado
SEBASTIAO CARLOS MIRANDA CHAVES
, qualificado nos autos, conforme inciso V, art. 386 do CPP, e CONDENO o acusado
ELITON LIMA FERREIRA
, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão,
dando-o como incurso no tipo penal do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

V – Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

11. De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alinea “a” e § 3º do CP FIXO o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por adequação às circunstâncias judiciais valoradas, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito.”

(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 217609816)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Boletins de Ocorrência nº 2017.360899 (ID 217610173-fls.24/26), nº 2017.360942 (ID 217610173-fls.28/29) e nº 2017.361444 (ID 217610173-fls.31/32; ID 217610174-fls.1), Relatório de Investigação (ID 217610174-fls.8/11), Certidão de Óbito nº 0637500155 2017 4 00379 032 0123731 19 (ID 217610174-fls.27), Laudo Pericial – Exame Odontolegal nº 1.1.01.2017.111420-01 (ID 217610174-fls.28/30; ID 217610175-fls.1/3), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sergio Soares dos Santos Neto (ID 217610173-fls.7/8), Ewerton Pereira do Nascimento (ID 217610173-fls.10/11), das testemunhas Joseane da Conceição Lima Abade (ID 217610173-fls.12/13), Weliton da Silva Lima (ID 217610174-fls.17/18), Rosangela da Silva Santana de Moraes (ID 217610174-fls.20/21), Maria Diva da Conceição (ID 217610174-fls.23/24), Vilson Lacerda de Almeida (ID 217610174-fls.25/26), do corréu SEBASTIÃO CARLOS MIRANDA CHAVES (ID 217610173-fls.20/21) e do apelante (ID 217610173-fls.14/16)

Em Juízo, foram ouvidos Rosangela da Silva Santana de Moraes, Vilson Lacerda de Almeida, Joseane da Conceição Lima Abade, Maria Diva da Conceição, Kleverson Lima Ferreira, Argemira Alves de Almeida, Juliana Miranda Barbosa, Ewerton Pereira Nascimento, Flavio da Cruz Silva, Suzana Miranda Chaves, Sérgio Soares dos Santos Neto, o corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves e o apelante (ID 217610180-fls.20/33; ID 217610181-fls.1/2; Relatórios de Mídias – ID 217610171; ID 217609771).

Na sessão plenária, foram inquiridos a testemunha Flávio da Cruz Silva e realizou-se o
interrogatório do corréu Sebastião Carlos Miranda Chaves. O apelante não compareceu ao ato
(ID 217609814; Relatório de Mídias – ID 217609812).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o
Conselho de Sentença reconheceu que [em “
30.10.2017, por volta das 20h45min, na Rua 3, n° 13, Quadra 44, Bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá/
MT] Allyson Lima da Silva “
foi atingido por disparo de arma de fogo [...] causando [...] as lesões [...] causa à sua morte”
(2ª Série – 1º Quesito); o apelante “
ELITON LIMA FERREIRA praticou os atos tratados no primeiro quesito”
(2ª Série – 2º Quesito) e não o absolveu (2ª Série – 3º Quesito), tendo considerado “
o crime por motivo torpe, consistente em cobrança de dívida vinculada ao comércio ilícito de entorpecentes”
(2ª Série – 4º Quesito) e “
por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima”
(2ª Série – 5º Quesito).

A conclusão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações, em Juízo [1ª fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri], de Maria Diva da Conceição, avó da vítima [o apelante foi cobrar uma dívida proveniente de drogas e
exigiu a presença de Allyson Lima da Silva para conversar pessoalmente; conduziu a vítima pelo braço e prometeu entrega-lo
“todo quebrado ou morto”
; aproximadamente 1 (uma) hora depois
“tivemos a notícia”
que – Allyson Lima da Silva – tinha sido morto], corroborado por Joseana da Conceição Lima Abade e Vilson Lacerda de Almeida, bem como pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2017.111419-01 –
“ferida de entrada de projetil de arma de fogo [...] na região abdominal esquerda”
e
“não apresenta lesões de defesa”
– (ID 217610182-fls.3/14).

Frise-se que, em Juízo [1ª fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri], o apelante narrou ter proferido ameaças à vítima em decorrência de uma dívida de R$ 5,00 (cinco reais), bem como terem saído juntos para conversar [sobre a dívida], embora não teria sido o autor do homicídio.

Na essência, as circunstâncias do crime [o recorrente conduziu a vítima
“pelo braço”
após ter ameaçado mata-la em decorrência de uma dívida de drogas, seguida de lesões decorrentes de disparo de arma de fogo e a ausência de sinais de defesa], extraídas de depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em Juízo, bem como no Laudo Pericial de Necropsia [nº 1.1.01.2017.111419-01], mostraram-se satisfatórias para os jurados condenarem o apelante por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [surpresa].

O homicídio praticado em razão de
“dívidas
, bem como relacionados ao tráfico de drogas configura a qualificadora de motivo torpe
” (RSE nº 0014710-96.2012.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.12.2022).

Outrossim,
“
afigura-se cabível o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, quando constatado que a vítima foi alvejada [...] de surpresa, sem a oportunidade de defesa
”
(TJMT, Ap nº 0013974-68.2018.8.11.0042 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 25.7.2022).

No caso, reconhece-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Anote-se que não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Segue-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
”. (AgRg no AREsp nº 723.537/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.6.2018)

Nesse quadro, o pleito de submissão a novo julgamento afigura-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
]
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente
utilizou o motivo fútil para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base no mínimo legal [12 (doze) anos de reclusão]
.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para tipificar o crime - motivo torpe -,
“enquanto a remanescente pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, caso corresponda a agravantes legalmente previstas”
(STJ, AgRg no HC nº 887.263/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 18.4.2024).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Desse modo, preserva-se a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, conserva-se a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Eliton Lima Ferreira, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], perpetrado em desfavor da vítima Allyson Lima da Silva, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Constam nos autos que no dia
30 de outubro de 2017
por volta das 20h45min, na Rua 3, n. 13, Quadra 44, Bairro Jardim Umuarama, nesta Capital, SEBASTIÃO CARLOS MIRANDA CHAVES e
ELITON LIMA FERREIRA
, agindo com
animus necandi
, por motivo tome e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Allyson Lima da Silva
.

Apurou-se que a vítima devia ao acusado Eliton a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) referente à aquisição de substância entorpecente.

No dia dos fatos Eliton, a fim de receber o referido débito, no período vespertino foi até a casa do devedor, no entanto, não conseguiu falar com o mesmo.

Ato continuo, o indiciado Eliton já na companhia de Sebastião, retornou no período noturno à residência da vítima Allyson, tendo a avó materna do agredido tentado lhe entregar uma nota de R$ 5,00 (cinco reais) com a finalidade de saldar o compromisso, oportunidade em que Eliton rejeitou, dizendo que queria levar a vítima para dar uma volta e conversar, dessa forma, levou o ofendido e surpreendeu-o com um disparo de arma de fogo, que foi a causa eficiente de sua morte, conforme exame necroscopico às fls. 54/59”.

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Capital, realizada em 18/4/2024, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva imputada ao apelante, bem como as qualificadoras descritas na exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

No atinente à preliminar de nulidade da Sessão Plenária por cerceamento de defesa, em razão da existência de teses conflitantes, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator.

Quanto ao mérito, a despeito da conclusão exarada pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, no sentido de que
“as circunstâncias do crime [ameaça de morte decorrente de uma dívida de R$ 5,00 (cinco reais); lesões decorrentes de disparo de arma de fogo e ausência de sinais de defesa, logo em seguida a vítima ter sido conduzida pelo braço pelo apelante] mostraram-se satisfatórios para os jurados condenarem o apelante pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima”
, entendo que as provas produzidas se revelam insuficientes para motivar o veredicto condenatório.

De início, importante salientar que não houve testemunha ocular do crime contra a vida.

O que temos de concreto são os depoimentos prestados pelos parentes da vítima, sendo eles sua avó, mãe e padrasto, que informaram em juízo que a vítima saiu na companhia do acusado.

Neste particular, colho excertos das contrarrazões recursais, nas quais a própria Promotoria de Justiça assevera, peremptoriamente, que existem apenas
“indícios suficientes do crime denunciado”
, mas não se fala em existência de provas bastantes para condenação,
verbis
:

“Ocorre que a decisão dos jurados fora baseada em elementos probatórios, devidamente judicializados, que representam
indícios suficientes do crime denunciado
. Vejamos.

Primeiramente, a testemunha
Maria Diva da Conceição
,
avó da vítima
, prestou depoimento em juízo afirmando que atendeu o réu ELITON em sua casa no dia dos fatos, quando o acusado foi cobrar uma dívida proveniente de drogas da vítima Allyson. Narrou a testemunha Maria que o acusado recusou a oferta do dinheiro que ela mesmo se prontificou a pagar, com o fim de quitar a dívida, e exigiu a presença da vítima conversar pessoalmente, prometendo ainda de entregar a vítima
‘ou toda quebrada, ou morta’
, e após, saiu de casa na companhia da vítima segurando-a pelo braço.

Vejamos o depoimento em juízo de
Maria Diva
:

Maria Diva da Conceição
: O meu neto, ele morava comigo né, aí, esse meu neto saiu, disse que tinha emprestado dele R$ 5,00.

Ministério Público
: O Allyson tinha emprestado R$ 5,00 do Sebastião?

Maria Diva da Conceição
: Do outro, do Eliton. Ai. meu guri chegou e falou pra mim, aí esse Eliton foi lá em casa era onze horas, quase meio-dia, apareceu lá e falou que queria os cinco reais. Aí meu guri chegou e eu falei pra ele ‘guri, cá ta devendo cinco reais aí pro rapaz aí, que eu nem conheço, deixo passar ele, mas não conheço, e ele já cobrando’, aí ele falou assim ‘ah vó eu não tenho esse dinheiro pra dá pra ele’, ‘você emprestou?’, ‘eu emprestei’ já. Aí, quando foi a noite, na base de sete horas, seis horas mais ou menos ele chegou lá. Aí ele falou assim ‘Cadê o Allyson?’, eu falei ‘o Allyson, ele tá tomando banho’. Aí ele falou assim ‘eu vim pegar os cinco reais’, aí eu falei ‘mas como que é o negócio lã’, ele falou ‘eu emprestei pra ele e agora eu quero o dinheiro’. Aí eu fui lá dentro e falei pro guri ‘filho, ele quer os cinco reais, cê tem pá dá?’, ele falou ‘eu não tenho’. Aí eu corri na minha bolsa, peguei meus cinco reais né e falei ‘você leva e entrega pro rapaz’. Aí ele falou assim ‘não vó, eu não vá entrega não, vai lá e entrega a senhora’. Aí eu fui lá com o dinheiro. Ai ele falou assim ‘não, eu não quero o dinheiro, eu quero é o Allvson, conversar com ele que eu vou fala pra senhora, eu vou entregar ele pra senhora ou todo quebrado, ou então morto, a senhora vai vê ele ou todo quebrado ou morto’. Aí eu falei ‘moço pega os cinco reais’. Ele ‘não quero, eu quero o guri, quero conversar com ele’, falei ‘tudo bem’. Aí eu fui lá e falei ‘Meu filho, o rapaz quer conversar com você, não quis pegar o dinheiro’, aí ele falou assim ‘tá bom vó, eu vou, tem nada não’, aí eu saí com ele e nisso tava com a mãe dele assim, esperando e meu genro. Aí saiu e ele falou ‘vamo vamo vamo’, aí eu falei assim ‘moço, não leva ele não, deixa ele, já aqui os cinco reais seu’, aí ele falou ‘eu não quero’. ‘Vamo bora embora, eu quero conversa com você’, eu falei ‘conversa com ele aqui perto de mim, perto da mãe dele, perto do padrasto dele’, aí ele falou ‘não tem conversa, a senhora pode entrar pra dentro porque eu vou levar ele’, aí ele foi andando, andando, aí eu falei pra minha filha ‘minha filha, corre atrás dele que ele disse que vai entregar ele ou todo quebrado ou morto’, aí minha filha foi atrás dele, chegou e disse que eles estavam conversando na esquina, aí tirado um pouquinho já estava esse Sebastião esperando, entendeu? Ele tava esperando. Aí chegou minha filha e falou ‘mãe, a senhora não sabe quem que tava ali, acho que tava esperando pra levar o Allyson’ eu falei ‘ah, meu Deus, logo esse rapaz atrai eu falei ‘tudo bem, vamos rezar e pedi à Deus’, aí eu fiquei, ai eles galram com o Allyson e eu esperei meia hora e o Allyson não voltou ai por uma hora mais ou menos tivemos a notícia, aí lá fizeram o serviço como guri.

Ministério Público
: Quando a senhora saiu, Allyson tava indo com o Allyson tava indo com o Eliton, a senhora falou né?

Maria Diva da Conceição
: Tava. fava levando o guri.

Ministério Público
: Pelo braço?

Maria Diva da Conceição
: É, segurando pelo braço, e falando ‘vamo vamo vamo, vamo fala com o guri’, aí levou. E lá na frente tava o outro esperando.

Joseana da Conceição Lima Abade
e
Vilson Lacerda de Almeida
, respectivamente
mãe e padrasto da vítima
, confirmam o mesmo relato:

Joseana da Conceição Lima Abade
: (...) deixei o Allyson na cozinha, sai lá fora no portão, falei com o Eliton ‘o que que você tá ameaçando ele? Você á doido? Ele tem mãe, ele tá te devendo?’ Ele pegou e falou ‘não, eu quero ele, quero conversar com ele’, nisso o Allyson já saiu, a minha mãe também, a minha mãe saiu com dinheiro na mão pra dá pra ele, ele falou que não queria receber esses cinco reais aí.

(...)

Ministério Público
: O senhor mencionou aqui no seu depoimento na delegacia o seguinte: que o senhor viu o Eliton puxando a vítima pelo braço e saíram conversando baixinho em direção da esquina.

Vilson Lacerda de Almeida
: Isso aí aconteceu na frente da casa quando a gente saiu lá pra fora.

Ministério Público
: O senhor confirma isso?

Vilson Lacerda de Almeida
: Sim, ele saiu puxando pra sair de perto mesmo, pra conversar mais pra frente. Pegou assim como ‘ah, vamo sair daqui’. Nota-se, portanto, a existência de indícios suficientes nos autos da autoria, especialmente em razão da unanimidade nos depoimentos, inclusive do próprio acusado (citado alhures), que ELITON foi até a casa da vítima no dia dos fatos cobrar-lhe a dívida de R$ 5,00 (cinco) reais, a após saiu andando na companhia da vítima pela rua. Momentos após ambos conversarem, a vítima foi morta por disparos de arma de fogo próximo à sua casa”.

A mera de existência de indícios, desprovidos de provas concretas de autoria ou de participação do réu na empreitada delituosa, não se patenteiam suficientes a autorizar a condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

Vale ressaltar, no caso concreto, a superficialidade das investigações policiais, que, diante do fato de o ofendido ter saído de sua casa na presença do acusado, e ser mortalmente atingido pouco tempo depois, foi o bastante para considerar elucidado o caso.

Conforme consignado no Relatório de Investigação acostado aos autos, não havia iluminação no local, e apesar de a vítima ter conseguido pedir socorro após ser atingida, informando o telefone de sua genitora, infelizmente ela não declinou o nome de seu algoz, o que poderia ter contribuído para a identificação do autor do crime.

E digo mais.

Não bastasse a absoluta falta de provas da autoria do delito, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu – sabe-se lá por quais razões – a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido [Quinto Quesito].

Mas, afinal: em que consistiu tal qualificadora? Qual foi o recurso empregado que dificultou a defesa da vítima?

Não se sabe.

A Promotoria de Justiça não descreveu na exordial acusatória o contexto fático a indicar a presença da dita qualificadora, afirmando apenas que
“Eliton rejeitou, dizendo que queria levar a vítima para dar uma volta e conversar, dessa forma, levou o ofendido e surpreendeu-o com um disparo de arma de fogo”
.

Nas alegações finais da fase do
judicium accusationis
, a acusação destacou que
“os denunciados fizeram a vítima se afastar de sua casa e, de maneira repentina e inesperada, feriram Allyson Lima da Silva com um disparo de arma de fogo; sendo que a vítima foi colhida de surpresa e com reduzida possibilidade de defesa, encontrando-se em clara desvantagem”
.

Sem desmerecer o esforço empreendido pela Promotoria de Justiça para justificar a presença da qualificadora, a dúvida que emerge dos autos é: se não houve testemunha ocular da prática delituosa, como o MP pode afirmar que a vítima foi colhida de surpresa e reduzida sua possibilidade de defesa?

A propósito, no Laudo Pericial n. 2.06.2017.015115-01, realizado no local dos fatos, o perito concluiu que, pelas características do tiro, ele foi dado à distância,
“dada a ausência de efeitos secundários do disparo e cujo sentido de produção se deu da esquerda para a direita e de cima para baixo”
.

Ficou tão duvidosa a presença da referida qualificadora que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na formulação do quesito, sequer descreveu as circunstâncias fáticas de sua ocorrência, indagando apenas e tão-somente se o acusado praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse diapasão, se não existem elementos concretos e seguros acerca da autoria delitiva, tampouco da presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não se põe dúvida que a decisão dos jurados deve ser considerada
manifestamente contrária à prova dos autos.

Não ignoro que a Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da soberania dos veredictos, definido por Guilherme de Souza Nucci como
“
a alma do Tribunal Popular
, assegurando-lhe efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado
”
[1]
.

Todavia, por mais que
“a soberania dos veredictos se caracterize como garantia fundamental aos indivíduos (ao acusado no caso concreto), não pode, por si só, servir – a soberania – como obstáculo ao direto à liberdade do condenado, também protegido pela Constituição”
[2]
.

Não é por outra razão que se admite, inclusive, a propositura da ação revisional para desconstituição das condenações impostas no Tribunal do Júri, reconhecendo-se, assim, que
“ainda que se submetam à sistemática própria, as decisões emanadas do Tribunal do Júri não são absolutas, isto é, também são passíveis de revisão, mesmo após o trânsito em julgado”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, o STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”.
[4]

Fixadas tais premissas, inexistindo provas concretas de que o acusado foi o autor do homicídio perpetrado, mas havendo meros indícios de seu envolvimento na conduta delituosa, uma vez que foi a única pessoa vista com a vítima, deve o recurso ser provido e, de consequência, o réu submetido a novo julgamento.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para anular o veredicto invectivado, apenas com base no art. 593, inciso III, d, do CPP, porquanto manifestamente contrário à prova dos autos, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

[1]
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 495.

[2]
Artigo: “A Soberania dos veredictos frente à possibilidade de revisão criminal no Júri”. Autores: Denis Sampaio e Mayara Tachy. Fonte: https://www.conjur.com.br/2022-mar-19/tribunal-juri-soberania-veredictos-frente-possibilidade-revisao-criminal-juri/

[3]
STJ, AgRg no HC n. 756.852/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.

[4]
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024